Tribunal: STF
Processo: ARE 1292228
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 81), interposto em 19.04.2021 (eDOC 82), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da Recorrente (eDOC 79), por concluir pelo caráter infraconstitucional da controvérsia, envolvendo a questão de ofensa à coisa julgada, no que tange à incidência de juros moratórios no processo de execução.



    Nas razões do presente recurso, alega-se, em síntese, o seguinte (eDOC 81, p. 3):



    “De início, convém esclarecer que não há que se falar em violação à coisa julgada e, por conseguinte, em ofensa reflexa ao texto constitucional, pois a interpretação da decisão que transitou em julgado a partir da Constituição Federal seria a de que haveria a incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento, conforme determinado pela decisão transitada em julgado — mas desde que se caracterizasse a mora da União, a qual seria verificada a partir dos parâmetros estabelecidos pelo art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF. 



    Essa é a interpretação que se requer seja dada ao título exequendo e com a qual se garantirá a força normativa da Constituição, sem afastar a garantia da coisa julgada. 



    Por outro lado, em recente pronunciamento, o Tribunal Pleno do STF, no RE 594892, se manifestou sobre o tema concluindo que “a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado, não abrangendo meros cálculos aritméticos para cuja elaboração se revela indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade ”. Veja-se a ementa do julgado: 



    (...)



    Nesse mesmo acórdão, destaca-se o voto-vista do Min. Gilmar Mendes que, ao discorrer especificamente sobre aquele caso, afirmou que a coisa julgada “foi firmada frontalmente contra texto constitucional e também de encontro à jurisprudência de longa data desta Corte.” Na ocasião, ressaltou-se que “desde 1995, a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de inadmitir a incidência de juros de mora no período constitucional de pagamento das dívidas vencidas da Fazenda Pública”. 



    No caso presente caso, a sentença na ação ordinária nº 98.0009037-1 foi proferida no ano de 1999 (peça nº 02, fls. 10, e-STF), ou seja, posteriormente ao posicionamento da Suprema Corte sobre a matéria, contrariando também a redação originária do art. 100, §1º da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de coisa julgada inconstitucional, a qual deve ceder lugar à força normativa da Constituição, nos termos do que foi ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no mencionado RE 594892 (grifos dos originais):



     (...)



    Portanto, mesmo a parte sendo detentora de título executivo transitado em julgado garantindo a incidência de juros antes de ultrapassado o lapso temporal para pagamento estabelecido pela Constituição, tal título é inexigível.



    Isso porque seria fundado em aplicação da lei incompatível com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal, entendimento que, inclusive, restou consignado na Súmula Vinculante nº 17”. 



    Ao final, postula-se a reconsideração da decisão agravada. 



    A parte Embargada apresentou contrarrazões (eDOC 84), pugnando pela manutenção da decisão agravada, apontando recentes precedentes desta Corte, a respeito da controvérsia dos autos, referente aos limites objetivos da coisa julgada, abrangendo a questão de juros de mora (ARE 864.243, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20.08.2019; RE 540.857-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, DJe 20.09.2018, entre outros).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, em que pese a indicação dos julgados pela parte Recorrida, verifico que assiste razão à Recorrente, diante dos recentes precedentes envolvendo a Súmula Vinculante 17 do STF e o julgamento de embargos de divergência a respeito do tema em discussão. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    A irresignação merece provimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 20, p. 7-8): 



    “O título executivo foi formado no processo nº 98.0009037-1, em que definida a incidência de juros "...a contar da citação, até o efetivo pagamento." (Evento 1 - ANEXO2, página 23). 



    Não houve, à época, insurgência quanto ao critério de incidência dos juros fixado no título executivo. Com isso operou-se a coisa julgada em relação ao que foi estabelecido na sentença de primeiro grau. Nesse sentido: 



    (...)



    A redação do § 12 do art. 100 da CF/88 não deixa dúvida de que a expressão "efetivo pagamento", para fim incidência de juros de mora, se refere ao momento posterior à expedição do requisitório”. 



    (....)



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para fim de incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento do débito”. 



    Com efeito, a Corte a quo divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE 1098732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Extraio, ainda, do voto proferido no julgamento do RE 1.198.714-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 16.08.2019:



    “(...) Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que “a incidência dos juros moratórios somente poderia ser excluída na hipótese em que os precatórios sejam pagos durante o período requisitorial, o que não é o caso dos autos” (fl. 56, vol. 3). 



    Como assentado na decisão agravada, esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no sentido da não incidência de juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, mesmo que a quitação seja feita fora do prazo constitucional”. 



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou “não houve, à época, insurgência quanto ao critério de incidência dos juros fixado no título executivo, operando-se a coisa julgada em relação ao que foi estabelecido na sentença de primeiro grau”(eDOC 20, p. 1). 



    No entanto, no que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 



    Vejam-se, a respeito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no RE 626.769-ED-AgR-EDv, de relatoria da Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 29.10.2020:



    “Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. In casu, a Turma negou provimento ao agravo manejado pela União, mantendo a decisão pela qual negado seguimento ao seu recurso extraordinário, em que discutida a incidência de juros moratórios sobre o período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, quando não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República (na redação da Emenda Constitucional nº 62/2009, correspondente à redação original do art. 100, § 1º), ao entendimento de que inviável a pretensão à luz do instituto da coisa julgada. 



    Ao chancelar a decisão da Corte de origem, em que mantida a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, o acordão embargado, da Segunda Turma, diverge, no tema, dos arestos paradigmas (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS , Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), que, em hipóteses idênticas, expressamente assentam o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida.



     3. Evidenciado o necessário dissenso pretoriano, passo ao exame do mérito dos embargos de divergência e verifico que, no julgamento do RE 591.085/MS (DJe 20.02.2009), o Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, à unanimidade, sob o rito da repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Eis a ementa do julgado: 



    (...)



    Na mesma linha, foi publicada, em 10.11.2009, a Súmula Vinculante nº 17, de seguinte teor: 



    Há divergência, ainda, quanto à inoponibilidade da coisa julgada para afastar a aplicação da Súmula Vinculante 17/STF. Confiram-se, nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas e do Plenário desta Suprema Corte: 



    (...)



    Observo que, ao afastar, do cálculo da execução contra a Fazenda Pública, a incidência de juros de mora durante o período previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição República (art. 100, § 5º, na redação da Emenda Constitucional nº 62/2009), a orientação consagrada nesta Suprema Corte se limita a fixar a interpretação adequada do título exequendo, à luz do ordenamento constitucional vigente, inteiramente preservada a eficácia do comando expresso de incidência de juros de mora sobre todo o período em que, até o pagamento integral do débito, verificada demora injustificada. Registre-se, ademais, que exegese diversa, tal como a pretendida pelos embargados, esbarra no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, correspondente ao art. 525, § 12, do CPC/2015, segundo o qual “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em (…) aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal”. 



    4. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência para, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 17, afastar incidência de juros moratórios durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição da República (redação original e redação da EC nº 30/2000 e § 5º na redação posterior à EC nº 62/2009)”. 



    Por fim, ressalto que esta corte, ao analisar o Tema 1.037 da Repercussão Geral (RE 1169289, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 16.06.2020) assim decidiu: 



    “Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.” 



    A respeito da requisição de pequeno valor – RPV, destaco a ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.312.822, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 18.03.2021:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 79), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 81) e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, § 1º , da Constituição da República (atual § 5º). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente